Tribunal: TJSP
Processo: 1002435-78.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega ter sido acusada de furto pelo réu - R. sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Fatos narrados que não foram efetivamente comprovados pela autora – Ainda que os fatos restassem comprovados, as circunstâncias do caso concreto não permitem aferir a ocorrência de abalo moral indenizável – Suposta acusação que não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega ter sido acusada de furto pelo réu - R. sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Fatos narrados que não foram efetivamente comprovados pela autora – Ainda que os fatos restassem comprovados, as circunstâncias do caso concreto não permitem aferir a ocorrência de abalo moral indenizável – Suposta acusação que não ocorreu em público, tendo sido presenciada por apenas uma pessoa, amiga próxima da autora – Isoladamente, o simples fato de o réu ter questionado a autora, em local reservado, se esta levava algum produto em sua bolsa, não configura grave afronta a seus direitos de personalidade – Inexistência de abalo moral ou psíquico – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.